Tribunal: STF
Processo: Rcl 78339
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. REELEIÇÃO DE MEMBRO DA MESA. ADPF Nº 959/BA. ADI Nº 6.524/DF. ADI Nº 6.674/MT. MODULAÇÃO DOS EFEITOS: APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Daiane Ferreira Leal em face de decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 8000443-86.2025.8.05.9000 junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por meio da qual teria sido inobservado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 959/BA e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.524/DF e nº 6.674/MT.

    2. A reclamante narra que, na origem, ajuizou Ação Popular objetivando “a suspensão dos efeitos da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Filadélfia, que resultou na reeleição do presidente para o terceiro mandato consecutivo”. Relata que o Juízo de 1º Grau deferiu a antecipação dos efeitos da tutela determinando o afastamento do beneficiário do cargo de Presidente daquela Casa legislativa.

    3. Informa que, ao analisar o agravo de instrumento interposto pelo parlamentar, o Relator dos autos junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deferiu o efeito suspensivo pleiteado, determinando seu retorno ao cargo em referência, por entender que a primeira eleição do então agravante ocorreu antes do marco temporal fixado pelo STF no julgamento da ADPF nº 959/BA.

    4. Defende que, ao assim proceder, a autoridade reclamada interpretou de maneira indevida a jurisprudência vinculante desta Corte, segundo a qual ”aquele que ocupou a presidência do poder legislativo em 2021-2022, e foi reeleito para o mesmo cargo para o biênio 2023-2024, está impedido de ser reconduzido como presidente do legislativo para biênio seguinte, ou seja, para 2025-2026”.
 
    5. Requer a concessão de medida liminar para restabelecer a autoridade da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, que determinou o afastamento do beneficiário da Presidência da Câmara Legislativa local. Ainda em caráter liminar, requer seja determinado “de forma imediata e interina, assuma a Presidência da Câmara Municipal de Filadélfia o substituto legal do Presidente, nos termos do regimento Interno, até que seja realizada nova eleição, devendo esta ocorrer no prazo máximo de 5 dias, sob pena de multa diária”. 

    6. No mérito, busca a procedência do pedido “para que seja caçada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à as ADIs 6674 e 6717”. 

É o relatório. 

Passo a apreciar o pedido liminar.

    7. Consigno que a análise aqui empreendida circunscreve-se à aferição da presença, ou não, dos requisitos que, cumulativamente, autorizam a concessão de medida liminar, atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni juris) e à ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

    8. No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância às decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 959/BA e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.524/DF e nº 6.674/MT, pela autoridade reclamada, que, ao atribuir efeitos suspensivos ao agravo de instrumento interposto pelo beneficiário, permitiu seu retorno ao cargo de Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores do Município de Filadélfia/BA, pelo terceiro mandato consecutivo.

    9. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.524/DF, na qual se examinava a constitucionalidade do art. 59 do Regimento Interno do Senado Federal e do caput e § 1º do art. 5º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:


“DIREITO CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º, CF/88). PODER LEGISLATIVO. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. SENADO FEDERAL. REELEIÇÃO DE MEMBRO DA MESA (ART. 57, § 4º, CF/88). REGIMENTO INTERNO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.
1. O constitucionalismo moderno reconhece aos Parlamentos a prerrogativa de dispor sobre sua conformação organizacional, condição necessária para a garantia da autonomia da instituição legislativa e do pleno exercício de suas competências finalísticas.
2. Em consonância com o direito comparado – e com o princípio da separação dos poderes – o constitucionalismo brasileiro, excetuando-se os conhecidos interregnos autoritários, destinou ao Poder Legislativo larga autonomia institucional, sendo de nossa tradição a prática de reeleição (recondução) sucessiva para cargo da Mesa Diretora. Descontinuidade dessa prática parlamentar com o Ato Institucional n. 16, de 14 de outubro de 1969 e, em seguida, pela Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969 – ambas medidas situadas no bojo do ciclo de repressão inaugurado pelo Ato Institucional n. 5, de 1968, cuja tônica foi a institucionalização do controle repressivo sobre a sociedade civil e sobre todos os órgãos públicos, nisso incluídos os Poderes Legislativo e Judiciário. 
3. Ação Direta em que se pede para que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal sejam proibidos de empreender qualquer interpretação de texto regimental (art. 5º, caput e § 1º, RICD; art. 59, RISF) diversa daquela que proíbe a recondução de Membro da Mesa (e para qualquer outro cargo da Mesa) na eleição imediatamente subsequente (seja na mesma ou em outra legislatura); ao fundamento de assim o exigir o art. 57, § 4º, da Constituição de 1988. Pedido de interpretação conforme à Constituição cujo provimento total dar-se-ia ao custo de se introduzir, na ordem constitucional vigente, a normatividade do art. 30, parágrafo único, “h”, da Emenda Constitucional 1/1969.
4. Ação Direta conhecida, com julgamento parcialmente procedente do pedido. Compreensão da maioria no sentido de que o art. 57, § 4º, da Constituição Federal de 1988 requer interpretação do art. 5º, caput e § 1º, do RICD, e o art. 59, RISF, que assente a impossibilidade de recondução de Membro da Mesa para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente, que ocorre no início do terceiro ano da legislatura. Também por maioria, o Tribunal reafirmou jurisprudência que pontifica que a vedação em referência não tem lugar em caso de nova legislatura, situação em que se constitui Congresso novo”.
(ADI nº 6.524/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 06/04/2021).
 
    10. Já no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 959/BA, esta Suprema Corte ratificou o entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica alusiva ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das mesas diretoras das casas legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI nº 6.524/DF, de modo que não serão levadas em conta, para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 07/01/2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla à decisão desta Corte. Eis a ementa do julgado:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DO EXAME DO REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. CABIMENTO. SUBSIDARIEDADE. OBSERVÂNCIA. MESA DIRETORA. RECONDUÇÃO SUCESSIVA AO MESMO CARGO. PERMISSÃO UMA ÚNICA VEZ INDEPENDENTEMENTE DA LEGISLATURA. PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ELEIÇÃO ANTECIPADA E POSSE. BIÊNIO 2023-2024. MARCO TEMPORAL.
 1. Instruído o processo e observado o contraditório, é pertinente a conversão do exame do referendo na medida cautelar em julgamento definitivo ante a prescindibilidade de novas informações. Princípio da razoável duração do processo. Precedentes.
 2. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é instrumento de controle concentrado adequado para (i) questionar – em caráter principal, de forma direta e imediata – a compatibilidade, com a Constituição Federal, de ato normativo municipal, e (ii) impugnar, incidentalmente, a aplicação da referida norma a dada situação concreta. Precedentes.
 3.  É adequado o manejo da arguição de descumprimento de preceito fundamental quando questionados atos do poder público insuscetíveis de controle via ação direta e inexistentes meios ordinários de impugnação para debelar, de forma ampla e eficaz, o quadro lesivo apontado.
 4. A Constituição de 1988 consagrou como princípios fundamentais da República a independência e a harmonia dos poderes (art. 2º), assegurando a estes autonomia institucional consubstanciada na escolha de seus órgãos dirigentes.
 5. Não sendo a regra proibitiva contida no art. 57, § 4º, da Constituição Federal norma de reprodução obrigatória, cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício da autonomia político-administrativa (CF, art. 18), optar pela possibilidade, ou não, de reeleição dos membros da Mesa Diretora da Casa Legislativa. Precedentes.
 6. Os postulados constitucionais referentes à democracia e à República, os quais afirmam a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, são normas nucleares, medula do Estado de direito,  portanto de observância obrigatória, impondo-se como condicionantes à auto-organização dos entes políticos.
 7. A Emenda de n. 16/1997, ao conferir nova redação ao art. 14, § 5º, da Constituição Federal, fixou restrição de uma única reeleição dos Chefes do Poder Executivo em todos os níveis da Federação, instituindo parâmetro objetivo para a recondução ao mesmo cargo de mesa diretora, independentemente da legislatura em que ocorram os mandatos consecutivos.
 8. É incompatível com o regime constitucional de 1988 a adoção, em qualquer esfera da Federação, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na mesa diretora da casa legislativa. Precedentes.
 9. O  Supremo, em julgamento conjunto realizado na sessão de 7 de dezembro de 2022, uniformizou o entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica alusiva ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das mesas diretoras das casas legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão levadas em conta, para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla à decisão do Supremo. 
 10. Pedido julgado procedente em parte”.
(ADPF nº 959/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 21/11/2023, p. 18/12/2023).

    11. Por fim, mais recentemente, por ocasião do julgamento da ADI nº 6.674/MT, este Supremo Tribunal revisitou os parâmetros temporais fixados nos referenciados paradigmas, para fins de aplicação da  inelegibilidade decorrente da interpretação conferida ao texto constitucional, fixando as seguintes teses:
(i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura; (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7.1.2021), de modo que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Tudo nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que proferiu voto em assentada anterior, também julgando procedente a ação. Plenário, Sessão Virtual de 8.12.2023 a 18.12.2023.
(ADI nº 6.674/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, acórdão pendente de publicação; grifos nossos). 

    12. Nota-se que a solução intertemporal adotada pelo Plenário desta Corte agasalha uma postura em prol da retroatividade do entendimento firmado, mas não em caráter absoluto. Com efeito, na oportunidade, o Ministro Gilmar Mendes pontuou que “a fórmula da retroatividade limitada preserva na exata medida as posições jurídicas anteriores ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal e elucida a incidência da gradualidade nas situações jurídicas concretas: a composição atual da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa deve ser mantida, assegurada aos seus membros uma única reeleição aos mesmos cargos, independentemente da legislatura e das composições que antecederam ao julgamento do Supremo Tribunal Federal (ADI 6524/DF)”.

    13. O ato reclamado, por seu turno, sob o qual recai a alegação de ofensa ao entendimento vinculante retro mencionado, foi proferido pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 8000443-86.2025.8.05.9000 junto ao TJBA, a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 21, p. 4-7; destaques acrescidos):

“(...) Observa-se que, o agravante pretende suspender a decisão ora agravada, para se manter no cargo de Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Filadélfia, sob o argumento de que o decisum, vai de encontro a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal (STF).
 Oportuno esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 959/BA, modulou os efeitos temporais de sua decisão, estabelecendo como marco inicial para a aplicação da regra que limita a uma única recondução para o mesmo cargo nas Mesas Diretoras dos Legislativos a data de 07/01/2021, correspondente à publicação da ata de julgamento da ADI 6.524/DF:
(...)
Com efeito, analisando o caso concreto, constata-se que a primeira eleição do agravante para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Filadélfia ocorreu em 01/01/2021, ou seja, antes do marco temporal fixado pelo STF. 
Dessa forma, esse primeiro mandato não pode ser computado para fins de inelegibilidade, sendo permitida, portanto, a sua eleição para o biênio 2023-2024 (primeira eleição após o marco) e reeleição para o biênio 2025-2026 (única reeleição permitida). 
Outrossim, evidencia-se que a manutenção da decisão agravada impõe o afastamento imediato do agravante do cargo de Presidente da Câmara Municipal, determinando a realização de novas eleições, o que pode resultar em danos de difícil reparação ao recorrente caso venha a ser reconhecida a higidez de sua eleição para o biênio 2025-2026. 
Destarte, o recorrente, ao menos num exame perfunctório, produziu prova objetiva de suas alegações, demonstrando, de forma incipiente, a necessidade de revisão da decisão agravada.
Os demais fatos e fundamentos, serão analisados, com maior profundeza, quando do julgamento do mérito deste Recurso. 
Em sendo assim, com fulcro no art. 1019, I, do CPC/2015, defiro o efeito suspensivo pleiteado para suspender a decisão ora agravada, determinando a manutenção do Agravante no cargo de Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Filadélfia, Biênio 2025- 2026.”

    14. Nesse contexto, em que pese a modulação na ADI nº 6.524/DF possa ensejar alguma margem interpretativa no sentido de validar o provimento lançado na decisão reclamada, o recente julgamento da ADI nº 6.674/MT elucidou os contornos fixados pelo STF na modulação.

    15. Reputo plausíveis, portanto, em juízo de cognição sumária, as alegações da reclamante, na medida em que a interpretação adotada pela autoridade reclamada aparenta-se destoante dos parâmetros fixados na decisão proferida em sede de controle concentrado pelo STF, uma vez que, consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições do biênio 2021-2022 e 2023-2024, independentemente da data da primeira eleição em janeiro de 2021, o ora beneficiário não teria direito à reeleição para um terceiro biênio (2025-2026). 

    16. Por outro lado, entendo igualmente presente o periculum in mora, tendo em vista que a manutenção do beneficiário na Presidência da Mesa Diretora, de forma precária, implica significativo abalo à segurança jurídica e à estabilidade político-institucional do Município de Filadélfia/BA, além de permitir o prolongamento injustificado de situação já caracterizada como inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal.

    17. Contudo, os pedidos liminares postulados na petição inicial não são passíveis de pleno acolhimento, uma vez que não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em julgamento de reclamação constitucional,  determinar quem deverá assumir interinamente a Presidência da Câmara Municipal de Filadélfia durante a vigência do provimento liminar, cuidando-se, naturalmente, de assunto interna corporis.

    18. Diante do exposto, e sem prejuízo de reexame ulterior, defiro parcialmente o pedido liminar para determinar a imediata suspensão da decisão reclamada, que deferiu o efeito suspensivo no Agravo de Instrumento nº 8000443-86.2025.8.05.9000, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação.

    19. Determino a comunicação imediata da presente decisão (i) ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (ii) à Câmara Municipal de Filadélfia/BA, para que seja dado pronto cumprimento.

    20. Requisitem-se informações à autoridade judicial reclamada, Relator do AI nº 8000443-86.2025.8.05.9000 junto ao TJBA, a serem prestadas no prazo de 10 dias (art. 989, inc. I, do CPC). 

    21. Cite-se o beneficiário, Lailson Miranda Nascimento, no endereço da Câmara Municipal de Filadélfia/BA para, querendo, oferecer contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC). 
    22. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam os autos à conclusão. 

Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente